Tribunal: STJ
Processo: 0801437-75.2017.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242780 - PA(2025/0428045-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RECORRIDO
: MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA
ADVOGADO
: FUAD DA SILVA PEREIRA - PA009658
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
AUSÊNCIA
DE
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR A CONDENAÇÃO POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais por descumprimento
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em
decorrência de atraso na entrega da obra.
2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral,
sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas
quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero
dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure
o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso. Precedentes.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54067418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 20b2f102-e65e-4064-89a8-e103bcdaa08d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 20b2f102-e65e-4064-89a8-e103bcdaa08d

RECURSO ESPECIAL No 2242780 - PA (2025/0428045-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RECORRIDO
: MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA
ADVOGADO
: FUAD DA SILVA PEREIRA - PA009658
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
PUDESSE
ENSEJAR
A
CONDENAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
PRECEDENTES.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais por descumprimento
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em decorrência
de atraso na entrega da obra.
2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo
admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o
atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja,
quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a
qual não se faz presente no caso. Precedentes. Aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53800864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 55972858-73b3-42bc-a36d-a3bd8d38a39d

Trata-se de recurso especial interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
(DIRECIONAL), com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por construtora contra sentença que
reconheceu o inadimplemento contratual em razão de atraso na entrega
de imóvel e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com
correção monetária e juros conforme Súmula 362/STJ; II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do
imóvel em cinco meses é suficiente para ensejar indenização por danos
morais e se o valor arbitrado na sentença a título de indenização mostra-
se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o atraso foi significativo e injustificado, comprometendo o
planejamento da autora e configurando dano extrapatrimonial;
4. O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, atendendo
ao caráter compensatório e pedagógico da indenização;
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O atraso na
entrega de imóvel pode gerar dever de indenizar por danos morais
quando ultrapassa o mero dissabor e frustra expectativas legítimas do
consumidor. Dispositivo relevante citado: CC,
CPC,
§ 11;
art. 927;
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Súmula 362/STJ.
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
REsp 1.939.956/RJ,
TJPA, Apelação Cível no 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel.
11/05/2022;
Des. Ricardo Ferreira Nunes, j.

30/07/2024 (e-STJ, fls. 912-913).

Nas razões do presente recurso, DIRECIONAL alegou, a par de divergência
jurisprudencial, a violação aos arts. 186 e 927 do CC, ao sustentar que o mero
descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação a título de dano moral.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53800864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 55972858-73b3-42bc-a36d-a3bd8d38a39d

Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por
danos materiais e morais ajuizada por MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA contra
DIRECIONAL, alegando descumprimento do contrato de promessa de compra e venda
de imóvel firmado entre as partes, no que se refere ao prazo de entrega da obra.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deve ser acrescido de juros de mora a contar da
citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos
da Súmula . n. 362 do STJ. A correção monetária e os juros de mora obedecerão à taxa
SELIC. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a autora ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao
pagamento das custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e
86 do CPC (e-STJ, fl. 851).
Irresignada, DIRECIONAL apelou, tendo sido o recurso desprovido pelo TJPA,
que confirmou os termos da sentença, em sua integralidade.

Do dano moral
Sobre o tema, a Terceira Turma desta Corte, no julgamento do
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
firmou
REsp no 1.642.314/SE,
22/3/2017,
as seguintes premissas:
o dano moral pode ser definido como lesões a atributos da pessoa,
a)
enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações
intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à
parte afetiva e à parte social da personalidade (Precedente: REsp no 1.426.710/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
;
25/10/2016,
9/11/2016)
os simples dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam
b)
abalo moral, conforme se vê dos seguintes precedentes:
, Quarta
REsp no 202.564/RJ
Turma, julgado em
DJ de 1o/10/2001; e
Terceira
2/8/2001,
REsp no 1.426.710/RS,
Turma, julgado em
DJe de
; e
25/10/2016,
8/11/2016)
muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos
c)
morais indenizáveis, circunstâncias específicas da caso concreto podem configurar a
lesão extrapatrimonial. Precedentes:
DJe de
REsp no 1.637.627/RJ,
14/12/2016;
DJe de
AgRg no
DJe de
REsp no 1.633.274/SP;
11/11/2016;
AREsp no 809.935/RS,
e
Segunda Seção, DJe de
11/3/2016;
REsp no 1.551.968/SP,
6/9/2016.
Na hipótese vertente, o fundamento da condenação por dano moral está
calcado nas seguintes razões:
Documento eletrônico VDA53800864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 55972858-73b3-42bc-a36d-a3bd8d38a39d

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do
STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de
atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero
dissabor. (AgInt no
[...] Relator Ministro Paulo de
REsp 1939956/RJ,
Tarso, Dje
.
11/05/2022)
No caso concreto não se trata de mero dissabor. A data inicialmente
prevista para a entrega do imóvel foi fixada contratualmente em 30 de
agosto de 2013, conforme Id. 13396626, fl. 9, item II (Da incorporação),
com cláusula que previa a possibilidade de prorrogação por até 180 dias
(cláusula 7.1, à fl. 17 estendendo o prazo para fevereiro de 2014.
Contudo, verifico que a entrega efetiva da unidade somente ocorreu
em 23 de julho de 2014, conforme termo de recebimento do imóvel à fl.
96, caracterizando-se, portanto, atraso de aproximadamente cinco
meses além do prazo de tolerância
contratualmente estipulado. Trata-se de inadimplemento contratual
incontroverso (e-STJ, fl. 914).

Como visto da transcrição acima, o fundamento adotado para o
reconhecimento da lesão extrapatrimonial foi o inadimplemento contratual, decorrente do
atraso de 5 (cinco) meses na entrega do imóvel, além do período de tolerância, sem a
comprovação de qualquer circunstância excepcional que repercutisse na esfera da
dignidade da autora, não havendo que se falar, no caso concreto, em indenização por
danos morais.
A propósito, confiram-se os precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR
SI SÓ, NÃO ACARRETA ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda
Seção deste Tribunal, "o atraso na entrega de unidade imobiliária
na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao
promitente-comprador" (
Relatora a Ministra
REsp n. 1.642.314/SE,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
16/3/2017,
22/3/2017) .
2. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de dano
extrapatrimonial, ao argumento único de não entrega da obra na
data contratualmente estabelecida, sem indicar, objetivamente, a
existência de algum fato específico que pudesse causar ofensa
Documento eletrônico VDA53800864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 55972858-73b3-42bc-a36d-a3bd8d38a39d

moral. Sob esse prisma, eventual dissabor inerente à expectativa
frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no
cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou
violação da dignidade humana.
2.1. Além disso, não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ,
para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação
aos danos morais, porquanto prescindível o reexame do conjunto de
fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração
jurídica na hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp no 1.829.264/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
16/8/2021,
19/8/2021
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO
NA PLANTA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO COM
BASE NÃO APENAS NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA.
PRETENDIDO AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016.
2. Conforme orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a
Segunda Seção desta Corte Superior, o mero inadimplemento do
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, configurado,
por exemplo, pelo atraso na entrega do bem, não é suficiente para
ensejar dano moral ao seu adquirente.
3. Na hipótese, o TJSP concluiu ter havido mero inadimplemento
contratual, sem nenhuma ofensa ao direito de personalidade da
promitente-compradora, não sendo possível ultrapassar essa conclusão
sem reapreciar o acervo fático-probatório da demanda, o que veda a
Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp no 1.558.341/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
16/8/2021,
19/8/2021
destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE
IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento
contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo
haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53800864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 55972858-73b3-42bc-a36d-a3bd8d38a39d

(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp no 1.261.831/MA,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
9/8/2021,
12/8/2021
destaque no original)

Nessas condições,
ao recurso especial, a fim de reformar
DOU PROVIMENTO
o acórdão recorrido e afastar a condenação por dano moral.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53800864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 55972858-73b3-42bc-a36d-a3bd8d38a39d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.242.780 / PA
Número Registro: 2025/0428045-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014377520178140133 8014377520178140133
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RECORRIDO
: MARIA ELIDIANE DOS SANTOS BRAGA
ADVOGADO
: FUAD DA SILVA PEREIRA - PA009658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 702bd56b-b3a4-46d7-835b-4498a15da128